Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-38.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700663-38.2019.8.07.9000 EMBARGANTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES EMBARGADO: MARCIA ADRIANA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Proferida a decisão de ID 25529965, que julgou prejudicado o Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o recorrente apresenta a petição de ID 26821897 requerendo a desistência do recurso, haja vista a homologação de acordo no processo de origem. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF